Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PROCESSO COMPLEXO. 22 (VINTE E DOIS) RÉUS. INÚMERAS VÍTIMAS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes previstos no artigo 158, §1°, do Código Penal (17 vezes), c/c artigo 2o, §§2o e 4°, inciso V, da Lei 12.850/13, e artigo 1°, §§1°, inciso II, e 4°, da Lei n.o 9.613/98.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre: (i) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar, (ii) falta de contemporaneidade da segregação cautelar e (iii) excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não se caracterize como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade.
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública, diante de seu envolvimento em crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário, e o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
6. Os crimes pelos quais o paciente é investigado atendem ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a 4 anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
7. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, responsável por ligações telefônicas realizadas de dentro da unidade prisional para extorquir as vítimas, somada à necessidade de se desarticular a organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para impedir a continuidade das atividades ilícitas e resguardar a ordem pública.
8. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade da prisão preventiva não está vinculada exclusivamente à data do crime, mas à subsistência dos motivos ensejadores da situação excepcional e à necessidade da segregação no momento de sua decretação.
9. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
10. O processo em questão é complexo, envolvendo crimes de extorsão praticadas por telefone (inclusive por agentes já detidos em estabelecimentos prisionais), lavagem de dinheiro e organização criminosa, com múltiplas vítimas e 22 (vinte e dois) réus. Devido ao volume de provas e à diversidade de advogados, há necessidade de prazos mais flexíveis. Conforme informado pela autoridade judiciária, após apresentação dos pedidos de diligência, alguns deles foram deferidos, aguardando-se a expedição das comunicações pertinentes para que, após cumpridas as diligências, sejam os autos remetidos às partes para apresentação das alegações finais.
IV. Dispositivo:
11. Ordem denegada.